Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-62.2019.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA. TRATAMENTO IMPOSTO EM SENTENÇA NÃO REALIZADO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA FAZENDA PÚBLICA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AUTORIZAÇÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO DEBATE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão, em sede de cumprimento de sentença, que, rejeitou a impugnação ao sequestro de verba pública, no montante de R$ 31.025,98 e deferiu seu levantamento em favor da parte autora para custear tratamento de saúde imposto pelo comando sentencial. Alega a parte agravante, em síntese, que não há nos autos qualquer prova de que o tratamento prescrito é realmente imprescindível e não afasta a possibilidade de adoção de tratamento convencional já previsto pela SES, contestando a necessidade da realização do procedimento cirúrgico. Ao final, pugna pela reforma da decisão.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Liminar não concedida (ID 7383646). Contrarrazões apresentadas (ID 7498819).
III. O recurso foi julgado em 08/04/2019 (ID 8011062). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.
V. “Para concessão do efeito suspensivo vindicado, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC).
VI. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não se vislumbra a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que impôs a obrigação de fazer, consistente no procedimento cirúrgico necessário à parte agravada.
VII. Resta comprovada a necessidade de a parte agravada ser submetida à cirurgia indicada pelo médico que examinou o paciente, insistindo o Distrito Federal na existência de tratamento medicamentoso para o caso em análise. Ocorre que a obrigação de fazer (providenciar a cirurgia) foi determinada em sentença, após o devido processo legal, com respeito ao contraditório e a ampla defesa, restando precluso o debate da forma a ser cumprida.
VIII. Evidenciada a recalcitrância invencível do Distrito Federal em providenciar a cirurgia determinada em sentença transitada em julgado, é admissível, à falta de alternativas, o sequestro de verba pública para a sua realização em hospital particular, nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil. Precedentes: (Acórdão n.1141508, 07009021320178079000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no PJe: 21/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1048454, 07057178720178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no PJe: 26/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. Não outro foi o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, à falta de alternativas para o atendimento do comando sentencial, dada a recalcitrância da Fazenda Pública, de permitir o sequestro da verba pública necessária à realização da cirurgia em hospital privado. (REsp 1069810/RS, 1a Seção, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06/11/2013).”
X. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XI. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.